Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TLP. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito à suposta omissão, o acórdão afirmou que de acordo com o art. 2o da Lei no 6.945/81, a TLP é uma taxa cobrada de todos os geradores de resíduos do DF, sejam eles domiciliares, comerciais ou de serviços. A exigência fiscal é legítima porque incide sobre uma efetiva ou potencial utilização dos serviços de limpeza pública. 3.1. Não há qualquer omissão a este respeito, visto que o julgado foi expresso ao dizer que a Lei dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos não afasta a exigibilidade da TLP, pois o Serviço de Limpeza Urbana continua realizando a coleta dos resíduos recicláveis secos de todos os grandes geradores e mantém a coleta dos resíduos para todos os geradores até 120 litros por dia. 3.2. O decisum ainda foi claro ao expor que “no caso dos autos, ainda que os apelantes não utilizem a coleta publica de resíduos, o serviço lhe é disponibilizado, o que caracteriza a utilização potencial”. 3.3. Ademais, o STF pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP instituída pelo Distrito Federal: “ (....) 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau. DJ 15-08-2008).

4. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Embargos de declaração rejeitados.